Tribunal: CARF
Processo: 10920.720760/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720760/2011-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.686 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO DE TRANSPORTE DO NORTE CATARINENSE -
ASTRAN

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação ao principal fundamento jurídico da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720760/2011-70
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.196/1.217) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-006.045 (fls. 1.171/1.183), o qual
restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
ASSOCIAÇÃO.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IRPJ E CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
É nulo o auto de infração lavrado contra pessoa jurídica organizada na forma de
associação e que se declara entidade de assistência social sem fins lucrativos, quando
não observado o procedimento de suspensão de imunidades e isenções, com a prévia
emissão de ato declaratório.
A exigência legal se aplica ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e às Contribuições
Sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
IMUNIDADE. ISENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO DA
AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na lavratura de auto de infração contra entidade descaracterizada como imune ou isenta,
a autoridade fiscal deve buscar a realização do lançamento com base no Lucro Real e,
na impossibilidade, de tal prática, realizar o lançamento com base no Lucro Arbitrado.
Não encontra amparo legal, a realização de lançamento com base no Lucro Presumido,
a partir de opção realizada pela autoridade fiscal.

Intimada da decisão, a PGFN inicialmente opôs embargos de declaração (fls.
1.185/1.187), sustentando que:
Data venia, esse julgado incorreu em obscuridade/contradição, pois em um primeiro
momento da fundamentação, a e. Turma defendeu que o lançamento de IRPJ seria
anulado por vício formal e, posteriormente, apontou que todos os lançamentos seriam
cancelados por vício material.
Vejamos:
Fls. 09:
Descumprido o referido procedimento, deve-se cancelar o lançamento tributário relativo
ao IRPJ, por vício formal.
Fls. 12:
Tal procedimento, portanto, impõe, por mais um fundamento, o cancelamento do auto de
infração relativo ao IRPJ, desta feita por vício material na sua formalização.
(Destacou-se)
Partindo da premissa de que houve nulidade, a Fazenda Nacional entende que se trata de
nulidade formal, pois seu fulcro estaria centrado em fato procedimental. Nesse
sentido, segue a jurisprudência:
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

Os embargos foram rejeitados com base na seguinte motivação (fls. 1.191/1.194):
(...)
Entretanto, a leitura do voto condutor, adotado por unanimidade pelo Colegiado, revela
que a indicação dos referidos vícios se deu em oportunidades distintas, cada qual
devidamente fundamentada, como será demonstrado a seguir.
Com efeito, às fls. 9 do acórdão o voto condutor, ao consignar a existência de vício
formal no lançamento relativo ao IRPJ, justificou seu entendimento ante a premissa de
que a autoridade fiscal estava ciente de que a entidade preenchia os requisitos para o
gozo da imunidade tributária, na condição de OSCIP mas, ainda assim, lavrou a
autuação como se a destinatária fosse “uma empresa comum”. Veja-se, com destaques:
Era dever, pois, da autoridade fiscal ter seguido o rito acima detalhado, de modo a
instaurar o contencioso em relação ao preenchimento dos requisitos para o gozo da
imunidade/isenção, para, somente então, realizar a lavratura dos autos de infração.
Descumprido o referido procedimento, deve-se cancelar o lançamento tributário
relativo ao IRPJ, por vício formal.
Tal posição encontra amparo na jurisprudência do CARF, conforme,
exemplificativamente, o julgado a seguir:
(...)
De se notar que o fundamento adotado é claro e consistente com as premissas adotadas,
de modo que inexiste qualquer obscuridade ou contradição acerca deste ponto.
Mais adiante, ao tratar do regime de tributação imputado à entidade (fls. 12), o voto
condutor concluiu, com a devida fundamentação legal, que a despeito do vício formal já
detectado subsistiria outro, de natureza material, decorrente da indevida escolha, pela
autoridade fiscal, da apuração do resultado pelo lucro presumido, nos seguintes termos
(destacaremos):
A conduta da autoridade fiscal não encontra amparo legal. Não era possível a
concessão da faculdade de escolha à Recorrente. Como dito, cabia à autoridade fiscal
exigir a apresentação dos elementos que possibilitariam a determinação do Lucro Real,
e, na ausência de pleno atendimento, efetuar o lançamento a partir do Lucro Arbitrado.
Observe-se que, ainda que não apresentado o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), caso possível a apuração de tal base de cálculo, deve ser sobre ela a
incidência do IRPJ.
(...)
Totalmente descabidas, portanto, as conjecturas realizadas, no sentido de verificar qual a
forma de tributação mais benéfica à Recorrente, para se concluir, ao final, pelo emprego
da apuração com base no Lucro Presumido.
Tal procedimento, portanto, impõe, por mais um fundamento, o cancelamento do auto
de infração relativo ao IRPJ, desta feita por vício material na sua formalização.
A simples leitura dos excertos acima transcritos revela que o fundamento utilizado é
distinto do anterior, daí porque sua qualificação como vício material.
De se notar que os fundamentos são autônomos, pois se referem a vícios diferentes que,
por si só, já seriam capazes de infirmar o lançamento.
Portanto, constata-se que inexiste qualquer obscuridade ou contradição no acórdão, até
porque o voto condutor expressamente consignou, como se pode observar dos trechos
destacados, que se tratava de um novo fundamento, razão pela qual não há como
acolher a pretensão da Embargante.
(...)

Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

No recurso especial (fls. 1.196/1.217), a PGFN alega a existência de divergência
em relação às seguintes matérias:
(...)
Divergência I: “(Des)necessidade de ato de suspensão de imunidade quando o
contribuinte não preenche os pré-requisitos exigidos pela legislação tributária para
usufruir desse benefício”
Paradigma indicado: Acórdão no 1302-001.415.
Divergência II: “(Des)necessidade de ato de suspensão de imunidade em relação às
contribuições”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 203-10.664 e no 3102-002.224.
Divergência III: “Natureza do suposto vício no lançamento”
Paradigmas indicados: Acórdãos 9101-000.877 e no 105-16.412.
Divergência IV: “Nulidade formal – tributação sobre o lucro presumido”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 2302-01.020 e no 2401-00.018.
Divergência V: “O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o
lançamento”
Paradigma indicado: Acórdão no 3403-002.512.

Despacho de fls. 1.221/1.234 admitiu parcialmente o Apelo, nos seguintes termos:
1a Divergência: “(Des)necessidade de ato de suspensão de imunidade quando o
contribuinte não preenche os pré-requisitos exigidos pela legislação tributária para
usufruir desse benefício”
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, e de fato pode ser
comprovada pelo simples confronto entre as ementas do acórdão paradigma e do
acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido anulou os autos de infração lavrados contra pessoa
jurídica que se declarava imune ou isenta, por inobservância do rito processual
estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, o acórdão paradigmático, em situação
idêntica, deu provimento ao recurso de ofício, reformando a decisão de piso naquele
caso, que adotara essencialmente os mesmos fundamentos que o acórdão ora recorrido
para anular os lançamentos efetuados.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
2a Divergência: “(Des)necessidade de ato de suspensão de imunidade em relação às
contribuições”
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, e de fato pode ser
comprovada pelo simples confronto entre as ementas dos acórdãos paradigmas e do
acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido anulou os autos de infração lavrados contra pessoa
jurídica que se declarava ser entidade de assistência social sem fins lucrativos, por
inobservância do rito processual estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, os
acórdãos paradigmáticos, em situação idêntica, negaram provimento aos respectivos
recursos voluntários, confirmando a tese da ora recorrente de que o referido rito
processual aplica-se somente à imunidade tributária relativa aos impostos, mas não às
contribuições.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
(...)
5a Divergência: “O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o
lançamento”
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
Enquanto o acórdão recorrido anulou os autos de infração lavrados contra pessoa
jurídica por vício formal (com relação à inobservância do rito processual estabelecido
no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996) e por vício material (com relação à adoção do lucro
presumido como forma de tributação), o acórdão paradigmático, tendo sido direta e
especificamente instado a especificar se o vício encontrado, naquele caso, seria formal
ou material, expressamente declinou de fazê-lo, por entender, em síntese, não ser da
competência do CARF tal tarefa, conforme se verifica no seguinte excerto do voto
condutor daquele acórdão, verbis (destaques acrescidos):
“Veja-se que o que se busca em sede de embargos declaratórios é uma antecipação de
mérito em relação à legitimidade (afastando-se a decadência) de uma segunda
autuação, ainda inexistente. Entendo não incumbir a esta corte manifestar-se sobre tal
matéria, seja porque anteciparia (ao menos parcialmente) mérito em relação a processo
diverso, que terá que seguir seu curso administrativo sem opiniões pré-concebidas, seja
porque a decisão embargada indicou precisamente seus fundamentos, não havendo a
omissão ensejadora de embargos, nos termos do art. 65 do RICARF.”
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, apenas com
relação às divergências sobre as matérias “(Des)necessidade de ato de suspensão de
imunidade quando o contribuinte não preenche os pré-requisitos exigidos pela
legislação tributária”, “(Des)necessidade de ato de suspensão de imunidade em
relação às contribuições”, e “O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que
maculou o lançamento” (1a, 2a, e 5a divergências).

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls.
1.248/1.259.
É o relatório.

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais pressupostos de conhecimento.
Pois bem. De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
Relatório
(...)
O presente processo decorre da Representação de fls. 1/4, por meio da qual se apontou
que a contribuinte em epígrafe, supostamente, desempenharia atividade com fins
econômicos, o que seria incompatível com a natureza jurídica de associação (conforme
art. 53 do Código Civil) e com a fruição da imunidade prevista no art. 150, inciso IV,
alínea “c”, da Constituição Federal.
Após procedimento fiscal, foi emitida a Proposta de Descaracterização de Isenção de
fls. 279/286, sendo que, na Informação Fiscal de fls. 289/293, apontou-se o rito para a
suspensão da imunidade/isenção relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e se considerou que a Recorrente jamais foi reconhecida como entidade imune ou isenta,
para fins de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins); estando, ainda, sujeita, sempre, à
incidência da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS).
Houve, então, a lavratura dos Autos de Infração de fls. 311/357, para exigência de IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, em relação aos períodos de apuração contidos nos
anos-calendários de 2009 e 2010. O detalhamento do lançamento se encontra no
Relatório de Atividade Fiscal de fls. 608/629, no qual se aponta que a Recorrente
“exerce, de fato, atividade econômica de prestação/intermediação de serviços de
transportes”, com faturamento, nos anos-calendários de 2009 e 2010, de
R$ 29.406.013,27, incompatível, portanto, com a natureza jurídica de associação.
A autuação foi realizada com base na sistemática de apuração do IRPJ sobre o Lucro
Presumido, ante o fato de que a Recorrente, apesar de intimada, não manifestou a sua
opção pela forma de tributação, “declinando tal mister à Autoridade Fiscal”. As razões
para a adoção da referida sistemática são detalhadas no referido Relatório.
(...)
Voto
(...)
3 DOS VÍCIOS NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Não se esgotam aí, contudo, os vícios procedimentais observados no caso sob análise.
3.1 DA AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO
Como bem alertado na Informação Fiscal de fls. 289/293, a suspensão de
imunidade/isenção do IRPJ possui regramento próprio e formalidades essenciais prévias
à constituição do crédito tributário.
Conforme se observa nos extratos das Declarações de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ) apresentadas pela Recorrente em relação aos anos-calendários de 2009 e 2010
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

(fls. 1.109/1.114), a autuada se considerava entidade de assistência social imune ao IRPJ
e desobrigada do recolhimento da CSLL.
O fato de a autoridade fiscal considerar que a Recorrente, de fato, não se revestiria da
natureza jurídica de uma Associação e se dedicaria à atividade econômica de transporte,
o que, no seu entender, seria incompatível com a condição de entidade imune/isenta,
não a isentaria da obrigação de observar as formalidades próprias para o
desenquadramento da imunidade/isenção.
O art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, aponta o rito procedimental aplicável:
(...)
Apesar de o responsável pela Informação Fiscal haver apontado que o processo deveria
“retornar à Safis desta DRF para expedição de notificação fiscal em virtude do não-
preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade do IRPJ, assim como
lançamento dos demais tributos, se for o caso”, a autoridade fiscal concluiu, no
Relatório de fls. 608/629, que a Recorrente deveria ser autuada “como uma empresa
comum”.
Tal procedimento, contudo, não pode ser tolerado.
A autoridade fiscal estava ciente, no momento da constituição do crédito tributário, que
a Recorrente entendia preencher todos os requisitos para o gozo da imunidade/isenção
atinente às entidades de assistência social sem fins lucrativos e para o enquadramento da
condição de OSCIP. Até porque esta foi a última informação que lhe foi prestada pela
autuada, antes da lavratura dos autos de infração, conforme documento de fls. 299/300:
(...)
Era dever, pois, da autoridade fiscal ter seguido o rito acima detalhado, de modo a
instaurar o contencioso em relação ao preenchimento dos requisitos para o gozo da
imunidade/isenção, para, somente então, realizar a lavratura dos autos de infração.
Descumprido o referido procedimento, deve-se cancelar o lançamento tributário relativo
ao IRPJ, por vício formal.
(...)
3.2 DA INCORRETA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO
Ainda que fosse possível superar o vício acima apontado (hipótese que este Relator
rejeita veementemente), revela-se equivocada, ainda, a decisão da autoridade fiscal de,
por sua opção, apurar os tributos devidos pela Recorrente com base no regime de
tributação incidente sobre o Lucro Presumido.
(...)
Observe-se, portanto, que a tributação com base no Lucro Presumido será, sempre, uma
opção do sujeito passivo, jamais podendo ser imposta por escolha da autoridade
administrativa.
A tributação com base no Lucro Real, por outro lado, é a regra geral. Impositiva para
alguns contribuintes e/ou atividades; facultativa, para os demais casos.
Por fim, a apuração com base no Lucro Arbitrado poderá ser exercitada
espontaneamente pelo sujeito passivo ou será, obrigatoriamente, adotada pela
autoridade fiscal, quando presente alguma das hipóteses estipuladas no art. 47 da Lei no
8.981, de 1995.
No caso dos autos, cabia à autoridade administrativa a intimação à Recorrente, após a
suspensão da imunidade/isenção, para apresentar os livros contábeis/fiscais e os
elementos capazes de tornar possível a apuração do seu Lucro Real. Na ausência de
atendimento, ou na impossibilidade de se realizar a referida apuração, impunha-se que o
lançamento fosse realizado a partir das regras relativas ao Lucro Arbitrado.
Na verdade, a Recorrente já havia apresentado os Livros Diário/Razão relativos ao ano-
calendário de 2009 e havia informado que os referidos livros relativos ao ano-calendário
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

de 2010 estavam em processo de aprovação por sua Assembleia Geral (fl. 12). A
autoridade fiscal não voltou a intimá-la para apresentação destes últimos documentos.
(...)
A conduta da autoridade fiscal não encontra amparo legal. Não era possível a concessão
da faculdade de escolha à Recorrente. Como dito, cabia à autoridade fiscal exigir a
apresentação dos elementos que possibilitariam a determinação do Lucro Real, e, na
ausência de pleno atendimento, efetuar o lançamento a partir do Lucro Arbitrado.
Observe-se que, ainda que não apresentado o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), caso possível a apuração de tal base de cálculo, deve ser sobre ela a
incidência do IRPJ.
(...)
Tal procedimento, portanto, impõe, por mais um fundamento, o cancelamento do auto
de infração relativo ao IRPJ, desta feita por vício material na sua formalização.
3.3 DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
Também se configura equivocada a conduta de realizar o lançamento de ofício sem a
prévia suspensão da isenção da CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS.
(...)
Assim, verificada que a Recorrente descumpria as exigências legais para o gozo dos
referidos benefícios, impunha-se a adoção da sistemática discriminada no art. 32 da Lei
no 9.430, de 1996, conforme previsão do §10 daquele dispositivo legal.
É imprópria a menção feita na Informação Fiscal de fls. 289/293 à possibilidade de
lavratura direta do auto de infração, conforme previsão constante do art. 32 da Lei no
12.101, de 2009, uma vez que aquele dispositivo (afetado pelo julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4.480) trata da isenção às contribuições estabelecidas
nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, conforme início do Capítulo em que inserido
o referido art. 32 e arts 124 e 125 do Decreto no 7.574, de 2011.
A não observância do rito adequado implica o cancelamento do lançamento referentes à
CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS.
(...)
E digo isto para o caso de não se considerar que tal exoneração seria consequência
direta do cancelamento do lançamento referente ao IRPJ, devido ao vício apontado no
item 3.2 acima, uma vez que, caso a autoridade fiscal houvesse apurado o IRPJ com
base no Lucro Real, haveria impacto em relação a forma de apuração de tais
contribuições. A superação de tal ponto somente seria possível a partir da ótica de que a
autoridade fiscal estava impossibilitada de efetuar o lançamento com base no Lucro
Real e, para a apuração das referidas contribuições, seria indiferente que o IRPJ fosse
apurado com base no Lucro Presumido ou Arbitrado.
Como já exposto, a impossibilidade de a constituição do crédito tributário ser realizada
com base no Lucro Real não ficou patentemente atestada nos autos, já que a autoridade
fiscal deixou de intimar a Recorrente para a obtenção dos elementos necessários,
optando por escolher a tributação com base no Lucro Presumido.

Como se vê, a Turma Julgadora a quo afastou a exigência de IRPJ por dois
fundamentos autônomos: (i) por vício formal fundamentado no descumprimento do
procedimento previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996; e (ii) por vício de natureza material,
decorrente do equívoco na adoção da tributação pelo lucro presumido.
Já quanto à cobrança das contribuições sociais, estas também foram afastadas por
dois fundamentos, quais sejam: (i) pelo não atendimento ao rito procedimental previsto no §10
daquele dispositivo legal; e (ii) pelo equivocado regime de apuração adotado (lucro presumido),
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

regime este que, conforme registrado na decisão, possuiria impacto direto na apuração das
aludidas contribuições.
Nesse cenário, cumpre observar que no recurso especial a Fazenda Nacional ataca
os fundamentos da decisão recorrida sob os seguintes enfoques: (i) desnecessidade de ato de
suspensão tanto para o IRPJ quanto para as contribuições sociais – matérias I e II admitidas; (ii)
natureza formal, e não material, do equívoco quanto ao método de tributação – matéria não
admitida; e (iii) impossibilidade do CARF definir o tipo de vício que maculou o lançamento –
matéria admitida.
Considerando, então, que o não conhecimento desta última matéria prejudica a
apreciação das demais ante a impossibilidade de reforma de fundamento autônomo (vício
material na escolha do lucro presumido), passaremos a analisar o cabimento recursal em ordem
diversa da que foi feita no despacho prévio.

Divergência V: “O CARF não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o
lançamento”
O paradigma (Acórdão no 3403-002.512) diz respeito à decisão proferida em sede
de embargos de declaração no qual a PGFN (Embargante) alegara omissão quanto ao tipo de
vício (formal ou material) que ensejou a nulidade daquele lançamento por cerceamento do
direito de defesa, nulidade esta que foi fundamentada nos arts. 10, III e 59, II do Decreto no
70.235/1972.
Nesse contexto, prevaleceu o voto que assim concluiu:
(...)
Ausente a obrigatoriedade de o CARF manifestar-se sobre a classificação da nulidade,
e, portanto, não existindo omissão no Acórdão no 3403-002.058, de 24/04/2013, voto
pela rejeição dos embargos apresentados.

Nesse caso concreto, porém, o próprio Colegiado a quo qualificou expressamente
o tipo dos vícios que ensejou as nulidades (formal para o procedimento e material para o método
de tributação), tendo sido inclusive opostos Embargos pela PGFN não para questionar ou afastar
a competência do CARF para definir a espécie do vício de nulidade, mas sim para tentar
enquadrar ambas as nulidades como de natureza formal.
Ou seja, a PGFN, em sede de embargos, provocou o próprio Colegiado a quo para
se manifestar sobre a natureza do vício, mas somente agora, no Apelo, em uma clara mudança de
tese, passa a sustentar que o CARF sequer teria legitimidade para definir o tipo de nulidade (se
formal ou material).
Ora, essa contradição de argumentos, por si só, já revela a falta do necessário
prequestionamento da matéria que se busca rediscutir, afinal a Turma Julgadora não foi
provocada acerca da sua competência ou não para fins de definir a espécie de nulidade.
Outro ponto que chama atenção é o de que, comparando as circunstâncias fáticas
envolvidas nas decisões ora cotejadas (lembrando, aqui, que o dito paradigma se refere a
acórdão de embargos que afastou o apontado vício de omissão no julgado principal), não é
possível criar a convicção de que o Colegiado do julgado aqui cotejado realmente reformaria a
decisão recorrida, o que definitivamente impede a caracterização do necessário dissídio.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.720760/2011-70

Nesse sentido, não conheço da presente matéria, restando prejudica a apreciação
das demais ante a impossibilidade de reforma da decisão recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1280
DF CARF MF
Original